Tribunal: TJBA
Processo: 8008972-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008972-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA SOUZA DE SA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:

E
MENTA:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Suposta ausência de enfrentamento de tese jurídica. Inexistência de vício no julgado. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.

I – Caso em exame

1.
Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
pelo Agravante
contra o
acórdão proferido no Agravo de Instrumento
, que julgou
improcedente o pedido de reforma da decisão que deferiu a liminar em ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
Banco C6 S.A.
. O
E
mbargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do art. 27-C da Lei nº 10.931/2004, com redação dada pela Lei nº 13.986/2020.

II – Questão em discussão

2.
A controvérsia apresenta duas questões principais:
(i)
saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº
10.931/04
, especificamente no tocante à exigência de certidão emitida por entidade registradora para comprovação da ausência de circulação do título representativo da dívida;
(ii)
saber se o recurso atende aos requisitos do art. 1.022 do CPC, aptos a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração.

III – Razões de decidir

3.
O acórdão recorrido foi expresso ao afirmar que
não há exigência legal, no âmbito do Decreto-Lei nº 911/1969, de juntada de certidão cartorária para fins de demonstração de não circulação de contrato eletrônico
em ações de busca e apreensão.

4.
A
referência à Lei nº 13.986/2020
revela-se
incabível no caso concreto
, porquanto trata de cédulas imobiliárias rurais, sem pertinência com a cédula de crédito bancário que instrui a ação subjacente.

5.
A pretensão da embargante
não objetiva sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, mas sim obter
efeito infringente
, o que
desborda da finalidade dos embargos de declaração
,
conforme inteligência do art. 1.022 do CPC.

6.
A jurisprudência consolidada aponta que
o mero inconformismo da parte com a decisão judicial não configura vício apto a ensejar a oposição dos aclaratórios
, sobretudo quando o julgado se manifesta de forma clara e fundamentada sobre o mérito do recurso.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 10.931/2004, art. 27-C; Lei nº 13.986/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.